Tribunal: TJES
Processo: 5007169-42.2024.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Telefonia; Abatimento proporcional do preço; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-10-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007169-42.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: ADINERIA REZENDE DA SILVA NEVES
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5007169-42.2024.8.08.0024

RECORRENTE: TELEFÔNICA BRASIL S.A.

RECORRIDA: ADINERIA REZENDE DA SILVA NEVES

JUÍZA SENTENCIANTE: CHRISTINA ALMEIDA COSTA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA RECONHECIDA. EXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS. QUANTUM ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. CONDENAÇÃO DA RECORRENTE AO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA, ARBITRADOS EM 20% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS movida por
ADINERIA REZENDE DA SILVA NEVES
em face de
TELEFÔNICA BRASIL S.A,
na qual narra a parte autora, brevemente, que é advogada e que possui com a ré contrato de prestação de serviços de telefonia fixa (27 3338-5521) e internet (VIVO FIBRA 200 Mbps) para o seu escritório. Conta que, não obstante as contraprestações, em 15.01.2024 sofreu com a inoperância dos serviços contratados. Tão logo percebeu a falha, a requerente imediatamente contatou a Ré, ocasião em que foi agendada uma visita técnica para o dia 17.01.2024, contudo não foi cumprida. Informa que a falha na prestação do serviço perdurou por 10 dias consecutivos e, mesmo após o reparo, a falha retornou. Por tais razões, pretende a autora a fixação da indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00, bem como a indenização por danos materiais referentes aos dias de indisponibilidade.

Em contestação (ID 9115411) a Ré, em sede preliminar, requereu a extinção do processo sem resolução do mérito fundada na incompetência do juízo e na inépcia da inicial. No mérito requereu a improcedência da demanda.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença cujo dispositivo restou assim ementado (ID 9115488):

Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a demanda autoral, resolvendo o mérito na forma do artigo 487, inciso I do CPC/15, pelo que
CONDENO
a ré a pagar à Autora o valor de R$2.000,00 (dois mil reais)

a título de dano moral, que deverá ser corrigido monetariamente com base no índice INPC-IBGE, utilizado pela CGJ-ES, a contar do arbitramento (Súmula 362, STJ) e acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês também a partir da presente decisão (REsp 903258/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2011, DJe 17/11/2011).

Irresignada, a requerida interpôs Recurso Inominado (ID 9115491), sustentando que a sentença merece reforma, porquanto não houve falha na prestação do serviço ofertado e, por consequência, não há falar em pagamento de indenização. Subsidiariamente, requer a redução do quantum fixado.

Por sua vez, a autora apresentou suas contrarrazões (ID 9115494), pretendendo a manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Preparo recolhido, IDs 9115491- págs. 25/26.

Conheço
do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo.A parte recorrente pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente, contudo, não vislumbro prejuízo apto à concessão do citado efeito, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

Não havendo preliminares arguidas, passa-se ao mérito. Analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de
manutenção
integral da sentença.

Rememorando sucintamente os fatos, trata-se de demanda indenizatória através da qual requer a parte autora o pagamento de indenização por danos morais. Para tanto, alega, que efetua o pagamento de faturas com regularidade, porém teve os serviços suspensos de forma unilateral em 15/01/2024. Alega que buscou auxílio junto à ré, porém sem êxito, tendo a falha perdurado por mais de 10 (dez) dias.

Pois bem.

Observe-se que é inegável a relação de consumo existente entre as partes e, com razão, o juiz sentenciante analisou o caso sub judice à luz das regras e princípios presentes no Código de Defesa do Consumidor, entendendo que:

Em análise às provas, verifico que a tese autoral encontra amparo nos documentos acostados nos autos, restando evidente que o serviço de internet fixa da autora apresentou falha, com interrupção do fornecimento entre os dias 15 de janeiro de 2024 e 22 de janeiro de 2024 e de 30 de janeiro até 06 de fevereiro de 2024 (ID 41029654, p. 15).

Como se infere da dinâmica exposta, a autora afirma ter solicitado o reparo junto à ré em 15 de janeiro de 2024, pelo protocolo de número 20249597143199 (ID 38573763, p. 2). Embora de posse das informações, a Ré se absteve de refutar a data apontada, trazendo aos autos as telas cadastrais, o spic com a evidência da inoperância, bem como a alegação genérica do inadimplemento. A afirmativa da prestação regular do serviço encontra óbice nos protocolos de atendimento informados pela autora e pelo próprio spic apresentado pela Requerida.

(...)

No caso dos autos, a Requerida possui amplo acesso às provas e é detentora dos recursos técnicos necessários para comprovar o correto cumprimento de suas obrigações, tal como preceitua o art. 14, §3º, I, CDC. Ao tecer considerações genéricas pelos fatos alegados, sem carrear aos autos as provas capazes de excluir a responsabilidade pela falha apontada (tal como a gravação dos atendimentos que foram realizados no bojo dos protocolos indicados pela autora), a Ré descumpre com o ônus probatório que lhe compete.

Ressalta-se que a tese ventilada pela operadora quanto aos pagamentos realizados em atraso não tem o condão de desconstituir a responsabilidade da operadora, pois além de contar com breve período de inadimplência (sofrendo com pagamentos dos encargos), a Ré não demonstra nos autos que a suspensão correspondeu ao procedimento estipulado pela ANATEL para casos de inadimplência. Abordou o pagamento em atraso de forma genérica sem diferenciar o ato da falha da prestação de serviço com a suspensão lícita decorrente de inadimplemento. Portanto, evidenciada a falha da prestação de serviço consubstanciada na indisponibilidade do serviço de internet fixa (art. 14 do CDC).

(...)

Sem dúvidas, a internet é ferramenta fundamental nos dias de hoje e a situação narrada, além de evidenciar o comprometimento das atividades regulares da Requerente, ensejou perda de tempo útil com protocolos de atendimento (espera infundada de atendimento por técnicos), denotando claro dano à esfera extrapatrimonial da Autora, merecendo por isso adequada reparação.

Esclarece-se que o atendimento comprovado pela Ré diz respeito ao dia 08/02/2024, ou seja, apenas quando já solucionada a problemática narrada pela autora (ID 41029656). Ao se abster de trazer provas das suas alegações (como, por exemplo, as gravações acerca dos protocolos indicados pela autora) a Ré atrai para si a pena de confissão, já que se trata de fato negativo do direito.

Percebe-se, nitidamente, que o fato em debate configura clara falha na prestação de serviços da parte recorrente, não merecendo amparo suas alegações, pois foi demonstrado durante o processo que houve descaso com a recorrida/requerente, o qual entrou em contato com a recorrente para resolver a questão, porém, sem obter êxito, conforme atestam os vários protocolos de atendimento listados na exordial (ID 9115391 - pág.03).

No que tange à admissão de telas sistêmicas como meio de prova, acompanho o entendimento que prevalece nos tribunais, no sentido de que configura prova unilateral imprestável à finalidade intencionada. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. Ação declaratória de inexistência de débito c/ c devolução de valores pagos e indenização por danos morais. Inscrição do nome da autora no serviço de proteção ao crédito. Contratação do serviço não demonstrada nos autos. Tela sistemica que não comprova a existência de relação jurídica entre as partes por se tratar de documentação unilateral. Dever de indenizar demonstrado. Configuração de dano in re ipsa que dispensa a prova da ofensa a honra objetiva da pessoa jurídica. Valor da indenização por dano moral fixado adequadamente pelo juízo de direito a quo. Restituição do valores pagos indevidamente. Impossibilidade de restrituição em dobro em face da não comprovação da ma-fé. Redistribuição dos ônus sucumbenciais. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido. (TJPR; ApCiv 1638986-9; Apucarana; Nona Câmara Cível; Rel. Des. Francisco Luiz Macedo Junior; Julg. 06/07/2017; DJPR 24/07/2017; Pág. 217)

Assim, verifica-se acertada a condenação da recorrente ao pagamento de indenização por danos morais, considerando-se, notadamente, os seguintes fatores: 1º) a essencialidade do serviço de telefonia móvel nos dias atuais; 2º) o tempo em que a recorrida ficou impossibilitado de utilizar os serviços fornecidos pela recorrente; 3º) o valor ínfimo que levou a suspensão da linha telefônica da recorrida e ausência de notificação prévia, conforme pontuado na sentença.

Acerca da fixação do valor da indenização por danos morais, de acordo com o entendimento atual do Superior Tribunal de Justiça (STJ), é preciso se atentar aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, de modo a evitar o enriquecimento ilícito, mas, ao mesmo tempo, buscando-se atender a sua dupla função: compensar o ofendido e sancionar o ofensor.

Logo, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 2.000,00, (dois mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a requerida a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”. Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais:
“A Sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença intocável, por seus próprios fundamentos.
Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação,
nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 e art. 85, §2º do CPC
.

É como voto
.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)